Tribunal: TJSP
Processo: 2226513-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000963481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2226513-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva, em que são embargantes
RAFAEL LOURENÇO LEIVAS e RODOLFO LEIVAS, é embargada CLELIA REGINA
CORREIA DE ARAUJO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 25219
Embargos de Declaração Cível no 2226513-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Catanduva (1a Vara Cível)
Juiz(a): José Roberto Lopes Fernandes
Embargtes: Rafael Lourenço Leivas e Rodolfo Leivas
Embargado: Clelia Regina Correia de Araujo dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão
embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que
justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls. 18/22,
que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento dos ora
embargantes, para manter o indeferimento do beneficio da justiça gratuita.
Os embargantes sustentam o cabimento dos embargos de declaração,
a fim de sanar contradição e omissão, tendo em vista que a simples declaração de
hipossuficiência é suficiente para comprovar a precariedade financeira arguida, que não foi
infirmada pelas provas dos autos.
Ressaltam que sua situação atual é de dificuldade financeira e que
não são capazes de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de suas
famílias.
Postulam, assim, que sejam acolhidos os presentes embargos, para
conceder-lhes a benesse da gratuidade judiciária.
Pretendem o prequestionamento da matéria.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022,
NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que os
embargos não devem ser acolhidos.
As questões alegadas pelos embargantes já foram amplamente
analisadas, consideradas e debatidas no v. acórdão, sendo que o inconformismo do
embargante quanto ao entendimento adotado pela Câmara julgadora acerca da não
concessão do benefício pleiteado deve ser objeto de recurso próprio, que não os embargos
declaratórios: “II) Em que pese o inconformismo deduzido pelos
réus/agravantes, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu a
gratuidade processual.
É certo que, em relação às pessoas físicas, em princípio, inexiste
requisito que condicione a comprovação de renda para a concessão
do benefício, sendo suficiente a mera declaração de
hipossuficiência (art. 1o da Lei 7.115/83), restando tal
entendimento inalterado pelo NCPC (art. 99, § 3o).
Entretanto, conforme o posicionamento da jurisprudência
majoritária, reproduzido no art. 99, § 2o, do NCPC, havendo
elementos de convicção (documentos, declarações de imposto de
renda, certidões de propriedade etc.) que venham a apontar a
existência de capacidade econômica daquele que pleiteia a
assistência judiciária gratuita, ou seja, que indiquem a existência
de recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do
processo sem comprometimento de sua própria subsistência ou a
de seus familiares, o magistrado pode indeferir o pedido de justiça
gratuita.
E, no caso concreto, os documentos juntados aos autos não
corroboram a alegada hipossuficiência financeira. Os agravantes,
qualificados como empresários nas procurações juntadas às fls.
108 e 109 dos originais, juntaram declaração de Imposto de Renda
do coagravante Rafael (fls. 354/365), na qual se observa a
propriedade de dois veículos, bem como renda anual de R$
44.192,79 (renda mensal de aproximadamente R$ 3.600,00), acima
da média da maioria dos brasileiros, auferida em razão de ser,
além de empresário, funcionário público municipal de Catanduva,
e deixaram de juntar a declaração de imposto de renda do
coagravante Rodrigo.
Além disso, trouxeram extratos de contas bancárias, às fls. 366,
referente à conta corrente de Rafael, e às fls. 367/368, referente à
conta de Rodolfo, sem qualquer movimentação. Tais extratos não
esclarecem satisfatoriamente a situação dos requeridos/agravantes,
pois é certo que Rafael é funcionário público, mas não constam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
seu extrato os depósitos de seus vencimentos, logo, presume-se
que ou existe outra conta de sua titularidade ou o extrato não está
detalhado, e Rodolfo é empresário, o que torna difícil acreditar que
não existam movimentações bancárias em seu nome, nem mesmo
as relacionadas às suas despesas básicas. Dessa forma os
agravantes não se desincumbiram de seu ônus.
O que se observa é que as informações e provas produzidas
afastam a possibilidade de concessão da gratuidade postulada,
demonstrando que, na verdade, ocultam a sua verdadeira situação
patrimonial, não se verificando o comprometimento de renda
afirmado.
III) Portanto, a presunção de hipossuficiência arguida não restou
ratificada pelas provas constantes nos autos.”
É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)